Tribunal: STF
Processo: ARE 843597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Medida provisória nº 1.523/1997. Aplicação aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 626.489/SE-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que “o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista[;] tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.”



    2. Agravo regimental não provido.